Tribunal: TJPA
Processo: 0006279-15.2016.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006279-15.2016.8.14.0086

APELANTE: CONJUR - CONSTRUTORA JURUTI LTDA

APELADO: ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:________

PROCESSO Nº 0006279-15.2016.8.14.0086

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JURUTI/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: CONJUR - CONSTRUTURA JURUTI LTDA

ADVOGADO: MANOEL JOSE MONTEIRO SIQUEIRA

EMBARGADA: ALCOA WORD ALUMINA BRASIL LTDA

ADVOGADO:

THIAGO ANDERSON REIS FERREIRA

ADVOGADO:

THIAGO LIMA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL SOBRE REAJUSTE DE PREÇOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE EMPRESAS. CLÁUSULA FACULTATIVA E VÁLIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por empresa contratada (CONJUR – Construtora Juruti Ltda.) contra acórdão que confirmou sentença de improcedência em ação ordinária ajuizada em face da contratante (Alcoa World Alumina Brasil Ltda.), pleiteando revisão de contratos de prestação de serviços e indenização por danos materiais e morais, alegando omissão quanto à análise da ausência de reajuste contratual entre 2011 e 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de cláusula contratual relativa ao reajuste de preços, e se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados nos embargos, com vistas ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente as alegações da parte, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados, sendo adotada a técnica da fundamentação suficiente.

5.

O acórdão embargado analisou a cláusula contratual de reajuste, reconhecendo sua validade e facultatividade, com base na autonomia da vontade, ausência de imposição legal para reajuste automático e inexistência de vulnerabilidade da parte contratante.

6.

Os embargos se prestam, na verdade, à rediscussão de matéria de mérito já decidida, o que não é permitido nesta via recursal.

7.

Aplica-se o prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais para fins de recurso aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A fundamentação suficiente exclui a obrigatoriedade de o acórdão abordar expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes.

2.

É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito já decidido.

3.

A cláusula contratual que condiciona o reajuste de preços à concordância da contratante é válida quando firmada entre empresas e não implica omissão a ser sanada por embargos de declaração.

4.

Mesmo rejeitados, os embargos de declaração preenchem o requisito do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 112, 113, 122, 187, 421, 422 e 423.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927002/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 07.12.2021, DJe 10.12.2021; STJ, EDcl no REsp 1957060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006279-15.2016.8.14.0086

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JURUTI/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: CONJUR - CONSTRUTURA JURUTI LTDA

ADVOGADO: MANOEL JOSE MONTEIRO SIQUEIRA

EMBARGADA: ALCOA WORD ALUMINA BRASIL LTDA

ADVOGADO:

THIAGO ANDERSON REIS FERREIRA

ADVOGADO:

THIAGO LIMA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COJUR – CONSTRUTORA JURUTIV LTDA
, contra Acórdão (PJE ID nº
23.206.152)
proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que julgou improcedente a
“ação ordinária de resolução e revisão de contratos c/c pedido de reparação de danos materiais e morais”
proposta pelo ora recorrente em face da empresa Alcoa World Alumina Brasil Ltda.

A embargante sustenta que a decisão deixou de apreciar ponto relevante e expressamente suscitado na apelação, referente à ausência de reajuste nos contratos de prestação de serviços celebrados entre as partes, os quais vigoraram entre 2011 e 2016.

Argumenta que, embora houvesse cláusulas prevendo reavaliação anual dos preços, estas eram condicionadas à concordância da contratante, o que configuraria abuso e invalidade da cláusula, especialmente por se tratar de contrato de adesão. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos do Código Civil mencionados (arts. 112, 113, 122, 187, 421, 422 e 423), invocando princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos para que a omissão seja sanada, com possibilidade de efeitos modificativos na decisão embargada.

Contrarrazões (PJe Id nº 24.019.565).

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0006279-15.2016.8.14.0086

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JURUTI/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: CONJUR - CONSTRUTURA JURUTI LTDA

ADVOGADO: MANOEL JOSE MONTEIRO SIQUEIRA

EMBARGADA: ALCOA WORD ALUMINA BRASIL LTDA

ADVOGADO:

THIAGO ANDERSON REIS FERREIRA

ADVOGADO:

THIAGO LIMA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

No presente recurso, a embargante aponta a existência de omissão, argumentando que não
se examinou expressamente a alegação de que não houve qualquer reajuste contratual no período de 31/03/2011 a fevereiro/2016, apesar da previsão contratual para reavaliação anual; não enfrentou o argumento de que a cláusula de reajuste era ilícita e abusiva, por condicionar o reajuste à concordância da contratante (ALCOA) e não houve manifestação sobre os dispositivos legais invocados: arts. 112, 113, 122, 187, 421, 422 e 423 do Código Civil.

Sem razão.

O acórdão analisa
detalhadamente a cláusula contratual
que previa a possibilidade (e não obrigatoriedade) de reavaliação dos valores. Considera
válida
essa cláusula, com base na autonomia da vontade e na ausência de imposição legal para reajuste automático. A ausência de reajuste foi, portanto,
tratada como consequência legítima do contrato firmado entre partes empresariais
.

O aresto
rejeita expressamente a tese de abusividade
, inclusive citando jurisprudência e doutrina sobre a legitimidade de cláusulas que excluem a obrigatoriedade de reajuste. Cita ainda a Lei 10.192/2001 para afirmar que o reajuste pode ser convencionado ou não. A cláusula foi julgada
válida
e
não abusiva
.

O ato colegiado faz referência a diversos dispositivos legais relevantes (arts. 317, 421, 421-A, 478, entre outros). Embora não mencione todos os artigos citados nos embargos, a fundamentação abrange
os princípios neles contidos
(autonomia da vontade, função social, boa-fé, etc.).

Como se vê, não há omissão.

Nesse jaez, ao contrário do que defende a embargante, houve manifestação dos pontos tidos como omissos.

De mais a mais, o direito brasileiro adota a técnica de fundamentação suficiente das decisões judiciais, segundo a qual o juízo não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, bastando-se, para tando, apresentar os motivos suficientes para fundamentar o seu convencimento.

Sobre o tema, cita-se o escólio jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO FUNDEB. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/1973). INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. (...) II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: ‘O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)
. (...)”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1927002 RS 2021/0072892-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021 - destaquei).

Dessa forma, constata-se no acórdão objurgado que as questões relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram dirimidas fundamentadamente, motivo pelo qual não se evidencia o alegado vício de omissão.

De se ressaltar, ainda, que a omissão é configurada quando a matéria apresentada deixa de ser inteiramente analisada, bem como quando se constata a ausência de desenvolvimento dos fundamentos do posicionamento manifestado, o que não é o caso dos presentes autos.

Infere-se, na verdade, que a embargante tenta, com os embargos,
reabrir o debate jurídico e fático
, buscando modificar o resultado por via inadequada. Não houve omissão, obscuridade ou contradição: a matéria do reajuste, a cláusula facultativa, a ausência de vulnerabilidade e a validade do contrato foram
exaustivamente discutidas
. A tese do embargante foi rejeitada com base em
princípios consolidados do direito contratual empresarial
.

Diante de tais fundamentos, face à ausência dos vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sendo incomportável a pretensão da embargante porque incabíveis os aclaratórios utilizados com a finalidade discutir questão jurídica já apreciada.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025